Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. EXISTÊNCIA DE PENHORAS PRÉVIAS. RISCO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.
2. A existência de penhoras já efetivadas em favor da parte Exequente no processo indicado como origem do crédito afasta o requisito do periculum in mora, sobretudo quando não comprovada qualquer tentativa da devedora de frustração da execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.